Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AR no 1021883-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, tirada em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de divórcio litigioso c/c guarda, regulamentação de visitas e partilha de bens manejada por Heber Pinto da Silva em face da autora.
A presente ação rescisória ataca exclusivamente o capítulo do decisum que condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de maneira recíproca e proporcional, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$ 726.307,00 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais).
O deferimento da liminar se impõe.
A uma, porque, neste juízo de cognição sumária, denota-se que a decisão atacada se utilizou do critério do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, quando, a priori, deveria ter sido empregado como parâmetro o proveito econômico obtido pela parte, no caso específico, o valor dos bens que couberem a autora, que são perfeitamente mensuráveis.
A duas, porque o cumprimento de sentença já se encontra na fase de expropriação de bens, inclusive com decisão de deferimento de constrição on line nas contas da autora pelo sistema SISBAJUD, o que caracteriza o periculum in mora autorizador do deferimento da tutela de urgência.
Com essas considerações defiro a liminar, para suspender o cumprimento de sentença no tocante à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Cite-se o réu, para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator